Tribunal: TJDFT
Processo: 0732859-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732859-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSA MARIA ROSA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde Coletivo – Rescisão – Demonstração de Notificação da Estipulante – Necessidade de Contraditório – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. A parte agravante requer a reforma da Decisão proferida pelo Juízo de origem, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar seu cadastramento junto à operadora de plano de saúde na modalidade individual/familiar. Para tanto, sustenta ter sido beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, o qual foi rescindido sem sua notificação, fato que acarretou a necessidade de realização de cirurgia particular, causando-lhe despesa de significativo valor. Pois bem. Conforme consta dos autos e é reconhecido pela própria recorrente, a operadora de plano de saúde notificou a estipulante, pessoa jurídica intermediária da negociação sobre a rescisão contratual, entretanto, não realizou a notificação pessoal dos beneficiários. Na espécie, aplica-se o artigo 17 da Resolução Normativa n° 195 da Agência Nacional de Saúde – ANS, pelo qual se estabelece que “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. Pela leitura do contrato firmado entre as partes (ID 101809972 dos autos originários), verifica-se que há previsão para notificação com 60 (sessenta) dias de antecedência para rescisão imotivada. Entretanto, não se especifica se a notificação deve ser apenas da estipulante ou de todos os beneficiários. Assim, a questão posta depende de maiores esclarecimentos, sendo prudente se aguardar a formalização do Contraditório. Demais, o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação junto a esta Relatoria, não havendo falar de prejuízo pela realização prévia do Contraditório. Por tais razões, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso apta a ensejar o deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator